Tribunal: TRF3
Processo: 5030030-44.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
20/789)

5030030-44.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. ISENÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. A fiança deve funcionar como forma de inibir a reiteração delitiva, de modo que deve corresponder a quantia que possua envergadura suficiente para vincular o flagrado ao Juízo e desestimular a prática de condutas criminosas futuras.

2. A permanência do paciente no cárcere, não obstante a concessão de liberdade provisória, constitui forte indicativo de que não tem condições de arcar com o valor arbitrado para recolhimento da fiança.

3. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente para reduzir a 1 (um) salário mínimo o valor da fiança imposta ao paciente, com fundamento no artigo 325, II c/c §1o, II do CPP.

HABEAS CORPUS (307) No 5030030-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ROBERTO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR86961

IMPETR

Inteiro teor:
20/789)

5030030-44.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. ISENÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. A fiança deve funcionar como forma de inibir a reiteração delitiva, de modo que deve corresponder a quantia que possua envergadura suficiente para vincular o flagrado ao Juízo e desestimular a prática de condutas criminosas futuras.

2. A permanência do paciente no cárcere, não obstante a concessão de liberdade provisória, constitui forte indicativo de que não tem condições de arcar com o valor arbitrado para recolhimento da fiança.

3. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente para reduzir a 1 (um) salário mínimo o valor da fiança imposta ao paciente, com fundamento no artigo 325, II c/c §1o, II do CPP.

HABEAS CORPUS (307) No 5030030-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ROBERTO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR86961

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030030-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ROBERTO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR86961

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alvise Dallagnolo Junior, em favor de ROBERTO LOPES DA SILVA, contra ato do Juízo Federal da 1a Vara de Tupã/SP, nos autos no 5000649-55.2019.4.03.6122.

Alega o impetrante, em síntese, que:

a) o paciente foi preso em flagrante, em 31/08/2019, pela suposta prática do crime disposto no art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal;

b) em 01/09/2019 o paciente foi apresentado em audiência de custodia, sendo que o Juízo arbitrou fiança no valor de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), combinado com medidas cautelares;

c) o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 334-A, §1o, incisos I e V, do Código Penal, c/c art. 3o do DL 399/68, na forma do artigo 29 do CP e artigo 311, caput, do Código Penal, na forma do artigo 29 do CP e a denúncia foi recebida em 24/09/2019, ocasião em que o valor da fiança foi reduzido para R$ 19.960,00;

d) Em 01/10/2019 a defesa apresentou sua resposta à acusação e ratificou o pedido de dispensa do pagamento da fiança, diante da hipossuficiência da pessoa de Roberto; no entanto, passaram-se 48 (quarenta e oito) dias e o pedido sequer foi analisado;

e) o paciente é mero motorista de caminhão e não dono da mercadoria apreendida, não disponibilizando do montante fixado por aquele juízo para pagamento da fiança, que se considera elevado mesmo após redução de 1/3, o que se confirma após 79 dias recolhidos;

f) o paciente está desempregado, mas possui residência fixa, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1°, Inciso I, que estabelece que em casos como este a fiança deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata ordem de dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

Foram juntados documentos.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030030-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ROBERTO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR86961

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUPÃ/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Está configurado o alegado constrangimento ilegal.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

O impetrante pede, em síntese, a dispensa do valor arbitrado a título de fiança, medida alternativa imposta ao paciente para a concessão da liberdade provisória em detrimento da prisão preventiva, tendo em vista sua situação financeira precária e residência fixa do paciente.

A decisão que indeferiu a dispensa da fiança, mas reduziu o seu valor, está assim consignada:

"(...)Requisitem folhas de antecedentes atualizadas com relação ao(s/a/as) acusado(s/a/as), em especial, aquelas referida pelo MPF em relação ao réu Roberto Lopes da Silva. Com as folhas nos autos, requisitem-se apenas e tão somente aos Juízos competentes, certidões de processos em andamento ou daqueles onde constar condenação. Indicando que houve condenação e expedição de carta de guia solicite-se certidão da VEC respectiva para verificação da data em que houve a eventual extinção da punibilidade, para fins de reincidência. Processos onde houve absolvição, inquéritos arquivados ou procedimentos onde foram aplicadas as causas de extinção da punibilidade (Lei n. 9.099/95), desnecessária qualquer solicitação. Quanto ao pedido dispensa de fiança formulado pelo preso, tenho que deva ser rejeitado. Além das razões empregadas na análise da concessão de liberdade provisória a Roberto Lopes da Silva ao tempo da realização da audiência de custódia, a denúncia apresentada acrescentou à narrativa inicial o crime descrito no art. 311 do Código Penal, circunstância a reforçar a necessidade da fiança. Além disso, há prova de que é reincidente no crime de contrabando – autos 5001595-34.2010.4.04.7118, que tramitou pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Entretanto, como para fixação do valor da garantia deve-se atentar para “as condições pessoais de fortuna” do custodiado (art. 326 do CPP), tenho que a sua situação econômica permite redução da fiança arbitrada (art. 325, § 1o, II, do CPP). Até o presente momento processual, Roberto Lopes da Silva aparece como motorista contratado para o transporte dos cigarros contrabandeados do Paraguai. Não há referência de que fosse dono da carga ou mesmo do veículo apreendido. Aparentemente, não tem bens e renda significativa, salvo a decorrente da atividade de motorista – também referiu reserva financeira da venda de imóvel. As contas de consumo de água (paga com atraso) e energia elétrica são indicativas de que ostenta padrão social e econômico baixo. Por tais razões, reduzo a fiança em 1/3, que passa a corresponder então a R$ 19.960,00. Recolhida a fiança, expeça-se alvará de soltura.(...)"

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, inciso II, do referido diploma autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as já citadas medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, por ocasião da apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, foi deferida a liberdade do paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 29.940,00, posteriormente reduzindo para R$ 19.960,00, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como pelo fato do paciente não fazer do crime seu meio de vida.

Dispõe o art. 325, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 325 - O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

O art. 326 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação do valor da fiança:

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

A pena máxima do delito do art. 334-A do Código Penal é de 5 (cinco) anos de reclusão, o que enseja a aplicação do art. 325, II, do Código de Processo Penal, segundo o qual a fiança será fixada, nessa hipótese, entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos. Acrescenta o § 1o, II, desse dispositivo, que esse valor pode ser reduzido até o máximo de 2/3 (dois terços). Por sua vez, o art. 326 do Código de Processo Penal estabelece que, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

A fiança possui natureza de medida cautelar e, por isso, não deve representar valor insignificante para o acusado, tampouco ser dispensada quando possa o réu arcar com seu valor; por outro lado, a imposição de fiança não deve inviabilizar o alcance da liberdade pelo acusado quando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Com efeito, também é cediço que a fiança deve funcionar como forma de inibir a reiteração delitiva, de modo que deve corresponder a quantia que possua envergadura suficiente para vincular o flagrado ao Juízo e desestimular a prática de condutas criminosas futuras.

No presente habeas corpus não ficou claramente demonstrada a situação econômica do paciente. Não foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência.

Por outro lado, a permanência do paciente no cárcere, não obstante a concessão de liberdade provisória, constitui forte indicativo de que não tem condições de arcar com o valor arbitrado para recolhimento da fiança.

Assim, levando em consideração que o paciente permanece custodiado, embora beneficiado com a liberdade provisória, entendo ser o caso de redução da fiança em 01 (um) salário mínimo, mas não a sua dispensa.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para 1 (um) salário mínimo, mantendo as demais medidas cautelares impostas na decisão impugnada.

É o voto

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. ISENÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. A fiança deve funcionar como forma de inibir a reiteração delitiva, de modo que deve corresponder a quantia que possua envergadura suficiente para vincular o flagrado ao Juízo e desestimular a prática de condutas criminosas futuras.

2. A permanência do paciente no cárcere, não obstante a concessão de liberdade provisória, constitui forte indicativo de que não tem condições de arcar com o valor arbitrado para recolhimento da fiança.

3. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente para reduzir a 1 (um) salário mínimo o valor da fiança imposta ao paciente, com fundamento no artigo 325, II c/c §1o, II do CPP. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por maioria, decidiu CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM de habeas corpus para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para 1 (um) salário mínimo, mantendo as demais medidas cautelares impostas na decisão impugnada. Vencido o Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS que denegava a ordem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.